Tribunal: TJDFT
Processo: 0752894-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0752894-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAN ANTONIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, AREA REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. AGRAVADO: CLARISSA BRAGA MENDES, BRUNO MARCIO DA COSTA ALENCAR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AREA REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. e SAN ANTONIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra a decisão proferida pelo MMo. Juiz da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória por Arbitramento no 0714634-82.2023.8.07.0001, determinou a realização de nova perícia técnica, mas autorizou o aproveitamento parcial das conclusões constantes do laudo pericial desconstituído, fixando como valor-base do aluguel, em abril de 2015, a quantia de R$ 7.450,00, reajustada pelo IGP-M. Em suas razões recursais, as Agravantes sustentam que a decisão incorreu em contradição lógica, pois, embora tenha reconhecido a insuficiência da perícia anterior e determinado sua desconstituição com base no art. 480 do CPC, impôs à nova perícia a utilização de valores oriundos do laudo reputado deficiente, comprometendo o direito de defesa e a correta liquidação da condenação. Aduzem que a perícia anterior não observou os critérios fixados pelo título executivo judicial, que determinava a apuração com base em valores de mercado efetivamente praticados à época dos fatos (2015–2018), utilizando metodologia inadequada e ignorando documentos comprobatórios juntados aos autos, como contratos de locação e laudo técnico da Câmara de Valores Imobiliários. Argumentam que a adoção do valor de R$ 7.450,00, sem retroprojeção para o período indenizável, gera risco de dupla atualização e inflacionamento indevido dos lucros cessantes. As Agravantes destacam, ainda, que a decisão não enfrentou as impugnações apresentadas nos IDs 223208520 e 229358391, nem os documentos que indicam valores médios inferiores (aproximadamente R$ 7.062,90), o que reforça a necessidade de uma nova perícia completa, desvinculada dos parâmetros do laudo desconstituído. Requerem o recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, inclusive com a concessão de efeito suspensivo, na forma do artigo 1.019, I, do CPC, para suspender a eficácia da decisão agravada no ponto em que fixa o valor-base do aluguel e limita o novo perito à aplicação de índices sobre esse valor, permitindo que a nova perícia seja realizada de forma ampla e independente. No mérito, pedem a reforma da decisão agravada para determinar que a nova perícia apure novamente todos os aspectos ilíquidos da condenação, inclusive o valor dos aluguéis do imóvel no período de 12/04/2015 a 08/01/2018, com base em valores de mercado efetivamente praticados à época, conforme título executivo judicial. Preparo regular (ID: Num. 78949069). É o relatório. DECIDO: Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). No caso, a agravantes pleiteiam a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, vislumbro a presença dos requisitos que autorizam a suspensão dos efeitos da decisão agravada, a partir da análise de elementos juntados à ação principal. A probabilidade do direito resta evidente e pode ser demonstrada da seguinte forma: A uma, porque foi determinada a desconstituição da perícia anteriormente produzida, em razão de inconsistências, insuficiências técnicas ou ausência de esclarecimentos adequados. Impõe-se, como consequência natural, que o novo estudo técnico seja realizado de forma integral, autônoma e desvinculada de quaisquer conclusões extraídas do laudo anterior. A repetição da perícia somente é autorizada pelo ordenamento jurídico quando a prova anterior se revela incapaz de elucidar o objeto da controvérsia, o que evidencia que seus dados, conclusões e premissas não podem servir de base para a elaboração de nova prova. A duas, porque a razão de ser determinada nova perícia é justamente proporcionar ao Juízo uma análise técnica nova, independente e objetiva, livre de vícios ou limitações metodológicas que tenham comprometido a prova anterior. Caso contrário, a simples realização de nova perícia perderia seu sentido, pois o novo expert se veria compelido a adotar parâmetros reconhecidamente insuficientes, tornando-se incapaz de produzir uma avaliação realmente autônoma. Aproveitar parcelas do laudo desconstituído significa perpetuar os problemas que motivaram a necessidade de nova prova, anulando a finalidade prevista no art. 480 do CPC. A três, porque revela-se plausível a tese recursal de que a vinculação do novo perito a conclusões da perícia anterior viola a lógica processual e o próprio Princípio da coerência decisória. A fixação prévia de parâmetros derivados de laudo desconstituído pode comprometer a completude da análise, impedindo que o novo perito avalie, com amplitude e imparcialidade, todos os dados pertinentes. O processo judicial busca alcançar a verdade possível, e essa verdade depende da elaboração adequada da prova técnica. Não se pode admitir que a nova perícia seja iniciada já contaminada por conclusões equivocadas ou insuficientes, pois isso contrariaria o próprio dever de esclarecimento do perito e inviabilizaria a construção de um resultado técnico confiável. A quatro, porque a probabilidade do direito também se revela pela necessidade de preservar a independência técnica do novo perito. O perito judicial é auxiliar da Justiça e deve desempenhar suas funções de forma imparcial, sem condicionamentos externos que possam comprometer a objetividade de sua avaliação. Quando o Juízo determina que o expert utilize como ponto de partida conclusões alheias, sobretudo oriundas de prova já desclassificada — restringe-se a liberdade técnica do profissional, reduz-se seu campo de investigação e gera-se risco de que a nova prova reproduza exatamente as distorções que se pretendeu corrigir. A cinco, porque há plausibilidade jurídica no argumento de que o aproveitamento de elementos da perícia anterior cria risco de violação ao contraditório e ao direito de defesa, pois impede que as partes obtenham uma análise verdadeiramente renovada da matéria controvertida. A oportunidade de questionar a metodologia, os critérios e os fundamentos do novo perito, fica prejudicada quando este se vê obrigado a manter parâmetros que não refletiram plenamente a realidade do caso, impedindo que os litigantes usufruam de um contraditório efetivo e substancial. Diante de todo esse conjunto de elementos, a probabilidade do direito se mostra não apenas presente, mas evidente, justificando plenamente a suspensão da eficácia da decisão que determinou o aproveitamento de parâmetros derivados de laudo pericial previamente desconstituído. Além disso, o perigo de dano também se mostra presente, pois, caso a decisão agravada não seja suspensa, a nova perícia já será iniciada com base em premissa pré-fixada, extraída de estudo declarado inidôneo, o que pode comprometer irremediavelmente o resultado da liquidação. A realização da prova técnica com base em parâmetros potencialmente equivocados tende a gerar prejuízos de difícil reparação, inclusive pela necessidade futura de repetição da perícia e pelo dispêndio desnecessário de tempo e recursos, ensejando evidente tumulto processual. Tendo em vista que o reaproveitamento de dados provenientes de laudo pericial desconstituído contraria a lógica processual e fragiliza a confiabilidade da nova prova, e considerando o risco concreto de prejuízo à marcha processual, restam preenchidos os requisitos legais para a concessão da medida. Diante do exposto, conheço do agravo de instrumento e DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, para suspender a eficácia da decisão agravada no ponto em que determina o aproveitamento de parâmetros da perícia anterior, devendo a nova perícia ser realizada de forma integral, autônoma e desvinculada dos elementos constantes do laudo anteriormente desconstituído. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador